Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. DESCABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.
2. A ausência de constatação de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.
3. Embargos desprovidos.